Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE OBSTÁCULO PARA O SEU CUMPRIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVIDO. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com efeito suspensivo, contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu o descumprimento da obrigação de fazer e determinou o prosseguimento com a penhora pelo sistema Sisbajud. Afirma a agravante que a decisão do Juízo de primeiro grau deixou de observar a alegação de descumprimento causado pela parte contrária, ora agravada. O efeito suspensivo foi indeferido por ausência de probabilidade do direito, oportunidade em que a agravante interpôs agravo interno, reiterando os mesmos argumentos apresentados no agravo de instrumento.

2. Nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”, assim, não prospera o argumento da agravada de não cabimento do recurso.

3. Conforme consta nos autos originários, o processo encontra-se na fase de cumprimento de sentença e o juízo a quo homologou acordo entabulado entre as partes consistente na obrigação de refazimento das portas no prazo de 60 dias, contados da data de protocolo da petição. O termo final para cumprimento da obrigação ocorreu em 20/10/2021, permanecendo a agravante inerte. Ademais, muito embora a agravante afirme que o descumprimento se deu por obstáculo imposto pela própria parte agravada, não consta dos autos qualquer prova nesse sentido.

4. Registro que foram juntadas apenas telas de mensagem datadas de janeiro de 2022 (Id. autos originários n. 118039013), não sendo esses documentos justificativa para o descumprimento da obrigação de fazer. A uma, porque já havia se passado quase 3 meses do termo final para cumprimento da obrigação. A duas, porquanto a agravada ainda tentou oportunizar mais prazo para o refazimento das portas. A três, porque a agravada não é obrigada a conceder novo prazo ao agravante.

5. Assim, ante o descumprimento injustificável do acordo, a decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença deve ser mantida.

6. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos. Condenado o agravante a honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 500,00.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.